Tribunal: STF
Processo: Pet 1810
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-10-19
Data de publicação: 1999-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. PROCESSUAL.
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM
PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
        Medidas Cautelares. Efeito suspensivo a recurso
extraordinário. Possibilidade. Admite-se medidas cautelares em
recursos, como previsto nos artigos 8º, I, in fine, 21, IV e V,
e 304 do Regimento Interno, mas somente quando o extraordinário
já estiver admitido e, conseqüentemente, sob jurisdição do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
        Agravo regimental provido, para cassar a liminar deferida e, em
decorrência, julgar extinto o processo.